Tribunal: TJDFT
Processo: 0001134-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Estupro de vulnerável. Violência doméstica. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Competência. Provas. Causa de aumento. Dano moral.
1 – Se os crimes de estupro de vulnerável foram cometidos no âmbito doméstico e familiar – acusado, tio das vítimas (crianças do sexo feminino), embora não residisse com elas, se valeu dos momentos em que frequentavam a casa dele e da confiança da relação familiar para cometer os delitos -, a competência é do juizado especializado da mulher.
2 – As declarações firmes e coesas das vítimas - coerentes e harmônicas com o depoimento das testemunhas, que afirmaram que elas frequentavam a casa do acusado e revelaram ter sido abusadas, demonstrando sofrimento ao contar os fatos - são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
3 – Se as provas não confirmam uma das imputações feitas na denúncia, sobretudo porque há dúvidas de que a conduta - colocar a vítima no colo - teve a finalidade de satisfazer a própria lascívia, absolve-se o acusado, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
4 - Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. Cometer crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre a vítima – tio – não equivale à circunstância da hospitalidade, que facilitou a prática dos crimes.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.